Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-44.2022.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000541-44.2022.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGRICOLA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANA CLARA ANDRADE ADRY

APELADO: INDIARA BORBA ALVES e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE DA SILVA HAGE, JOAO PAULO SANTANA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. CONTRATO DE
ARRENDAMENTO
. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.238 do CC/02, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé.

2. Extrai-se dos autos que após o vencimento, no ano de 1999, do contrato de arrendamento de um terreno, utilizado para fins de moradia, firmado entre as partes (id. 63028252), os apelados mantiveram a posse mansa e pacífica do imóvel descrito na inicial por 16 anos.

3. Contudo, não restou configurado, no caso, o animus domini. Conforme recibo de id. 381162222, o apelado Marcelo Vieira de Matos, no ano de 2016, realizou o pagamento parcial do débito referente ao arrendamento do ano de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, reconhecendo que estava na posse do imóvel na condição de arrendatário.

4. A posse em razão de contrato de locação ou arrendamento é precária e afasta o animus domini e o direito à usucapião. Quando o locatário permanece no imóvel após o prazo estipulado no contrato, sem oposição do locador, a locação presume-se prorrogada sem prazo determinado nas condições ajustadas.

Apelação provida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000541-44.2022.8.05.0119
, em que figuram como Apelante
GK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGRICOLA LTDA – EPP
e Apelados
INDIARA BORBA ALVES e MARCELO VIEIRA DE MATOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.